Tribunal: TJBA
Processo: 8012009-88.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012009-88.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO

APELADO: LEANDRO MOREIRA DE QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DA JUSTA RECUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de consignação de coisa devida ajuizada por sociedade empresária em face dos promitentes compradores de unidade imobiliária.

Sentença do Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por entender legítima a recusa dos réus em receber as chaves do imóvel, ante o inadimplemento da obrigação de lavratura da escritura pública.

Recurso de apelação interposto pela autora, ao qual foi negado provimento pelo Tribunal, mantendo-se a sentença de improcedência.

Opostos embargos de declaração pela parte vencida, sob alegação de omissão do acórdão por não ter sido delimitado o marco temporal em que a recusa dos promovidos deixaria de ser justificada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de fixar marco temporal para a caracterização da recusa injusta ao recebimento das chaves.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamento no art. 1.022 do CPC, que autoriza sua interposição para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, não se verificou qualquer omissão relevante. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, limitando-se a avaliar a existência de justa recusa ao tempo do ajuizamento da ação de consignação.

A fixação de eventual marco temporal futuro para caracterizar a injustiça da recusa não integrava o objeto do recurso de apelação e, por isso, não era matéria obrigatória de apreciação.

Assim, não há omissão a ser suprida, uma vez que a delimitação posterior dos efeitos da conduta dos embargados não era ponto necessário ao deslinde da controvérsia apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
n
a Apelação

nº
8012009-88.2023.8.05.0080

em que figura
m
como embargante
BOM SUCESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

e
os
embargad
os

LEANDRO MOREIRA DE QUEIROZ e LARA DE OLIVEIRA CARNEIRO QUEIROZ

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
rejeitar
os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .